Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007005-78.2020.8.11.0000
Recorrente: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
Recorrido: BANCO BTG PACTUAL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS (id 57383998) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 48921974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E A EXTINÇÃO AÇÕES E/OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 49, 52, 59 E 61 DA LEI DE REGÊNCIA - SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ausência de interesse de interesse recursal, quando celebrado acordo em ação de execução cujo crédito do agravante/exequente está relacionado na recuperação judicial e há apenas determinação de suspensão da demanda até o cumprimento do ajuste. Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (Processo: REsp 1333349 / SP - RECURSO ESPECIAL - 2012/0142268-4 - Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 26/11/2014 - Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2015). Nos termos da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (TJMT, RAI 1007005-78.2020.8.11.0000, Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 49860485 foram rejeitados, conforme acórdão id 54788484.
A parte Recorrente sustenta que o entendimento exposto no acórdão viola os “(...)artigos 47, art. 49, § 2o, 50, § 1o, 59 caput e 126, todos da LRF, além do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.”
Aduz que o aresto recorrido “(...) encontra-se em dissonância com precedentes mais recentes deste c. STJ sobre o tema, ensejando o dissídio jurisprudencial que deverá ser sanado por esta Colenda Corte Superior.”
Assevera especificamente em suas razões que “A questão federal que precisa ser dirimida por esta Colenda Corte Superior pode ser resumida a: pode-se ou não permitir que credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial tenham seus créditos adimplidos sob condições diversas daquelas previstas no PRJ, seja em razão do prosseguimento das execuções individuais movidas contra os sócios e/ou afiliadas das Recorrentes, garantidores, avalistas e/ou fiadores das dívidas novadas, seja em razão da excussão das garantias mesmo após o adimplemento do crédito novado?”
Afirma que o artigo 1.022, II do CPC restou afrontado, uma vez que teria deixado de sanar os vícios pertinentemente apontados pelas Recorrentes.
Por fim, diz que o acórdão diverge da fundamentação exposta pelo STJ no REsp n. 1.532.943/MT e REsp n. 1.260.301/DF, motivo pelo qual o recurso deveria ser admitido ante o dissídio jurisprudencial, nos termos do artigo 105, III, “c” da CF.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 58191452 e 58251453.
As contrarrazões foram apresentadas no id 62620535, postulando pela não admissão do recurso, e caso admitido, pugna pelo desprovimento deste.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Suposta violação aos artigos 47, art. 49, § 2o, 50, § 1o, 59 caput e 126, todos da Lei n. 11.101/05.
Tema n. 885 do STJ. Súmula n. 581 do STJ.
Analisando os autos, verifica-se a existência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, uma vez que o acórdão tratou exaustivamente sobre a impossibilidade de previsão no plano de recuperação judicial do afastamento das garantias dadas por terceiros, que não se encontram em recuperação judicial
O Tema n. 885 do STJ assim definiu a tese em sede de recurso repetitivo:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ou seja, ainda que exista previsão no plano de recuperação judicial sobre a supressão da garantia de terceiros, o posicionamento do STJ é firme no sentido de que é possível o prosseguimento das ações e execuções contra os devedores que não estão em recuperação judicial, ainda que aprovado o plano recuperacional em favor do devedor principal.
Note-se que o Agravo de Instrumento que originou o presente Recurso Especial delimitou a matéria posta em discussão, sendo impossível a análise de outras teses não elencadas nos autos, sob pena de afronta ao princípio da congruência / adstrição.
Desta feita, tendo em vista que o acórdão está em conformidade com a tese exposta no Tema n. 885 do STJ, o recurso especial deve ter seu seguimento negado.
Suposta violação ao artigo 1.022, II do CPC.
Inexistência.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta ao artigo 1.022, II do CPC, uma vez que uma vez que teria deixado de sanar os vícios pertinentemente elencados pelas Recorrentes.
Entretanto, não aponta quais seriam os vícios existentes no acórdão recorrido.
E ainda, conforme em leitura do aresto recorrido, não se verifica nenhum vícios do artigo 1.022 do CPC naquele julgado, afastando as alegações genéricas da parte Recorrente.
Ou seja, o acórdão aparenta ter fundamentado exatamente o ponto mencionado pela parte Recorrente, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi